Tribunal: TJDFT
Processo: 0728420-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728420-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) APELANTE: MARIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição/Decadência) em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator